Tribunal: STF
Processo: ARE 1499199
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS HUMANOS. MIGRAÇÃO. ESTRANGEIRO MENOR. PAIS RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL SEM NECESSIDADE DE VISTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA HUMANITÁRIA DO PEDIDO. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. INTERNACIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMIGRAÇÃO. HAITI. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DESTA CORTE. ILEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APELO DESPROVIDO. 1. Em ações dessa natureza, este Colegiado vinha decidindo por acolher, em parte, o pleito recursal, para determinar o recebimento e imediata análise da solicitação de visto humanitário pelas autoridades competentes, na forma autorizada na lei, em razão da probabilidade de inexistir um canal disponível para o acesso à solicitação de visto de entrada no território nacional. 2. Não obstante, a 2ª Seção desta Corte, em julgamento afetado para uniformização da jurisprudência acerca do mote, consignou que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. 3. Negado provimento à apelação” (fl. 10, e-doc. 90).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 110).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. III do art. 1º, os incs. I e IV do art. 3º, o inc. II do art. 4º e o art. 226 da Constituição da República.



    Pondera que, “da dignidade humana, que não pode ser reconhecida somente aos nacionais, dada a universalidade dos direitos humanos, extrai-se a essência de todos os direitos fundamentais que devem ser garantidos, indistintamente, a todos” (fl. 12, e-doc. 122). 



    Argumenta ser “dever do Estado promover a reunião familiar dos migrantes haitianos que estão separados em razão de situações burocráticas, que estão demandando muito tempo para serem resolvidas. Ademais, o Estado, ao não conceder o visto temporário, principalmente quando a situação envolve crianças e adolescentes, acaba por não zelar pela Proteção da Dignidade da Pessoa Humana, resguardada pela Constituição Federal de 1988, inclusive para nacionais e não nacionais” (fl. 15, e-doc. 122). 



    Assevera que, “no caso em análise, os migrantes haitianos são estrangeiros que escolheram vir morar no Brasil em busca de melhores condições de vida. Esse grupo tem seus direitos e deveres previstos na Lei 13.445/17, devendo solicitar visto para expectativa de ingresso em território nacional em repartição brasileira no exterior. Caso a intenção seja estabelecer residência, o visto a ser solicitado é o visto temporário, conforme prevê o art. 14 da referida Lei, sendo facultado pedir tal visto para casos de acolhida humanitária, reunião familiar ou trabalho” (fl. 15, e-doc. 122).



    Ressalta que “a ausência de eficiência do Estado brasileiro em recepcionar e processar os vistos na Embaixada em Porto Príncipe pode acabar por produzir o gravíssimo efeito de estimular processos de migração ilegal, com o uso de atravessadores (coiotes) e o risco de tráfico de pessoas. Vale dizer, a omissão das autoridades brasileiras não só violaria o direito dessas famílias à reunião, como também produziria o deletério resultado de alimentar a violência e a ilegalidade” (fl. 16, e-doc. 122).



    Assinala que “o critério da razoabilidade deve ser ponderado, sem tolher o exercício da jurisdição e o direito de obtenção de decisões judiciais, principalmente quando envolve direito da criança e do adolescente. Além disso, há que se ter em mente os primados da proteção integral da família como base da sociedade e do direito à reunião familiar” (fl. 18, e-doc. 122)



    Enfatiza que, “à luz dos princípios constitucionais, migratórios e humanitários adotados pelo Brasil no direito interno e no âmbito de suas relações internacionais, deve ser conhecido e provido o presente recurso, dando vigência aos artigos 1º, caput, inciso III, art. 3º, I e IV, art. 4º, inciso II e art. 226 todos da Constituição Federal” (fl. 18, e-doc. 122).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido porque o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional e a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais, se tivesse ocorrido, seria indireta (e-doc. 136).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público Federal sustenta que “a decisão recorrida ofende diretamente normas constitucionais, ao inadmitir de modo abstrato a intervenção judicial no tema, sob o fundamento de tratar-se de poder discricionário do Executivo” (fl. 9, e-doc. 149).



    Realça que “o acórdão da Corte Regional viola diretamente o fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no art. 1º da Carta Magna, da proteção à dignidade da pessoa humana, valor máximo do ordenamento, a par da própria liberdade e da dignidade da pessoa humana, bem como o dever do Estado de assegurar esse direito, da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, nas relações internacionais da República Federativa do Brasil (art. 3º, I e IV, art. 4º, inciso II e art. 226), e a especial proteção da família pelo Estado (art. 226)” (fl. 9, e-doc. 149).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 5.7.2024, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário com agravo, conforme a seguinte ementa:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HAITI. PLEITO DE VISTO HUMANITÁRIO. MENOR DISTANTE DOS SEUS PAIS. NEGATIVA DE INGRESSO NO BRASIL PARA REUNIÃO FAMILIAR. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NÃO SATISFATÓRIAS. PROCEDIMENTOS MOROSOS. AUSÊNCIA DE CANAIS ADEQUADOS E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A DEMANDA. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE NATURAL, POLÍTICA E SOCIAL VIVENCIADA NO PAÍS, A DEMANDAR MEDIDAS ÁGEIS. PRONTIDÃO NA RESPOSTA NÃO EVIDENCIADA. DEMORA DO ESTADO EM DAR RESPOSTA A CRISE HUMANITÁRIA DESTE JAEZ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DA FAMÍLIA. PROTEÇÃO ESPECIAL QUE DEVE SER CONFERIDA AO MENOR. NECESSÁRIA UNIÃO FAMILIAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMISSOS INTERNACIONAIS DO ESTADO BRASILEIRO. DEMORA QUE NÃO PODE SER NORMALIZADA EM CASOS DE VISTO HUMANITÁRIO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 178).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    7. Na espécie sob exame, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Trata-se de recurso de apelação interposto por LYSIAS YVENSLEY, em face de sentença prolatada pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Itajaí/SC, nos autos de Mandado de Segurança nº 50165370920214047208, a qual extinguiu o feito, sem resolução no mérito, que objetivava a concessão de visto humanitário fundado na inviabilidade de sua obtenção na representação diplomática brasileira no Haiti. (...)



    A controvérsia posta sub judice cinge-se à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário conceder tutela mandamental com o fito de autorizar a admissão excepcional de estrangeiro, de nacionalidade haitiana, no país, à vista das dificuldades de natureza operacional e logística para a obtenção de visto, as quais vêm impondo obstáculo à reunião familiar, resguardadas pela Constituição da República, pela Lei nº 13.445/2017 e pelo Decreto 9.199/2017. 



    É fato público e notório que a população do Haiti enfrenta atualmente uma situação de calamidade pública, decorrente da instabilidade política, econômica e social, que desencadeou em uma crise generalizada em relação ao atendimento dos Direitos Humanos. 



    (...) Ocorre que, apesar do leque normativo que assegura a concessão de visto e admissão excepcional no país, entre outras situações emergenciais, para reunião familiar, os relatos de entraves burocráticos para sua obtenção continuam a se multiplicar, revelando-se praticamente impossível a expedição de visto na forma regulamentada. 



    Essa conjuntura ocasiona a judicialização de infinitos casos sobre o mote, tendo em vista que o Estado Brasileiro não está conseguindo honrar com seus compromissos internacionais, seja pela grave situação que passa o Haiti, seja pela omissão estatal na estruturação da máquina pública para análise e processamento dos requerimentos.



    Nesse contexto, em ações dessa natureza, esta Turma vinha decidindo por acolher, em parte, o pleito recursal, para determinar o recebimento e imediata análise da solicitação de visto humanitário pelas autoridades competentes, na forma autorizada na lei, em razão da probabilidade de inexistir um canal disponível para o acesso à solicitação de visto de entrada no território nacional. 



    A medida visava a prevalência dos preceitos constitucionais de dignidade da pessoa humana, de proteção à unidade do núcleo familiar e de prioridade da assecuração dos direitos dos infantes. 



    Não obstante, ao apreciar a matéria no pedido de Suspensão de Liminar e Sentença nº 3092/SC (2022/0099380-0), o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, proferida por Sua Excelência, o Ministro Humberto Martins, em 20-4-2022, deferiu o pleito da União, para (1) suspender os efeitos das decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento nºs 5003847-04.2022.4.04.0000/SC e 5049676-42.2021.4.04.0000/SC, até o trânsito em julgado dos processos originários nºs 5022373-81.2021.4.04.7201 e 5029676-52.2021.4.04.7200; (2) suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Itajaí/SC, até o trânsito em julgado do Processo nº 5017769-56.2021.4.04.7208, e da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Itajaí/SC, até o trânsito em julgado do Processo nº 5029676- 52.2021.4.04.7200; e (3) estender os efeitos da suspensão para outras tutelas antecipadas ou liminares de objeto idêntico, em outras ações de índole coletiva ou individual no território nacional. 



    Por outro lado, nesta Corte, a jurisprudência sofreu oscilações, tendo sido afetado, em razão disto, o exame da matéria à Segunda Seção, a qual, na Sessão Telepresencial de 10-11-2022, apreciou 11 (onze) Apelações Cíveis (processos de nºs 5013299-79.2021.4.04.7208, 5019747- 89.2021.4.04.7201, 5015634-71.2021.4.04.7208, 5008969-36.2021.4.04.7209, 5005338-81.2021.4.04.7016, 5006451-70.2021.4.04.7113, 5011141- 57.2021.4.04.7206, 5009026-84.2021.4.04.7005, 5009222-33.2021.4.04.7206, 5000547-68.2022.4.04.7005 e 5008496-59.2021.4.04.7206). 



    Nessa ocasião, consignou-se que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. (...)



    Sem embargo da finalidade ínsita ao instituto da suspensão de liminar e de sentença, que não se destina à análise da juridicidade do decisum cujos efeitos colima suspender, mas tão somente visa retirar a sua eficácia, possível inferir que o conteúdo do supradito julgado está a indicar a possibilidade de o Poder Judiciário empreender a um exame mais individualizado de cada caso concreto, à luz dos direitos fundamentais de proteção da criança e do adolescente, da tutela da família e do direito ao convívio familiar, assinalando, ademais, que o potencial efeito multiplicador das demandas judiciais nas quais se busca acelerar o exame de requerimentos administrativos de permissão de entrada no país não se enquadra em restrição que milite em favor da Administração e que esteja assegurada pelo arcabouço constitucional. 



    Assim, e malgrado a posição que tenho firmado nestes casos conforme se verifica do voto-vista por mim proferido no precedente suprarreferido (processo 5000547-68.2022.4.04.7005/TRF4, evento 35, VOTOVISTA), no qual acabei vencido, forçoso reconhecer que o decisum atacado resta alinhado com o entendimento firmado pelo Colegiado da Segunda Seção, esse fundado, precipuamente, na ilegitimidade da intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo. 



    Portanto, pela estabilidade da jurisprudência, tenho por adequar-me ao entendimento supratranscrito. Ademais, conquanto esteja presente o interesse processual da parte apelante, não há razão para reformar a sentença, porquanto o reconhecimento de que não cabe a intervenção do Judiciário no caso concreto enseja resultado semelhante” (fls. 1-9, e-doc. 90).



    8. No inc. XV do art. 22 da Constituição da República, sobre a organização do Estado, estabeleceu-se que “Compete privativamente à União legislar sobre: (...) emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros”.



    Na Lei n. 13.445/2017, editada no exercício da competência privativa da União, com a finalidade de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante, tem-se entre os princípios e as diretrizes da política migratória brasileira: 



    “Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 



    I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 



    II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação; 



    III - não criminalização da migração; 



    IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional; 



    V - promoção de entrada regular e de regularização documental; 



    VI - acolhida humanitária; 



    VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil; 



    VIII - garantia do direito à reunião familiar; 



    IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; 



    X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; 



    XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social; 



    XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; 



    XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; 



    XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas; 



    XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante;



    XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço; 



    XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; 



    XVIII - observância ao disposto em tratado; 



    XIX - proteção ao brasileiro no exterior; 



    XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas; 



    XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e 



    XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação coletivas.”



    No art. 5º da Lei n. 9.474/1997, são assegurados aos refugiados os mesmos direitos e deveres do estrangeiro no Brasil: 



    “Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública”.



    9. Ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 587.970-RG, Tema 173 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal concluiu que “o constituinte instituiu a obrigação do Estado de prover assistência aos desamparados, sem distinção”, cabendo aos Poderes Públicos “efetivar políticas para remediar, ainda que minimamente, a situação precária daqueles que acabaram relegados a essa condição”, sem ressalva em relação ao não nacional.



    No cumprimento de sua função constitucional de dotar de eficácia os direitos fundamentais assegurados no sistema de direito vigente, este Supremo Tribunal tem garantido os direitos humanos dos migrantes, especialmente para garantir a entrada de menores de idade e permitir a reunião familiar quando há demora na análise de pedidos de visto. 



    Em processo análogo ao presente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n. 216.917/SC, Relator o Ministro André Mendonça, concedeu a ordem de ofício, para assegurar o ingresso do menor no País. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE IR E VIR DE ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE NO PAÍS. VISTO DE ACOLHIDA HUMANITÁRIA. PACIENTES (MENORES IMPÚBERES), COM PAIS RESIDENTES NO BRASIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM OUTRO PODER. DEMORA EXARCEBADA NA EXPEDIÇÃO DO VISTO. ORDEM CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIPLOMAS INTERNACIONAIS. DIREITO DE REUNIÃO FAMILIAR. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que ‘o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do ‘status libertatis’ e a observância, pelo Poder Público, da cláusula constitucional do ‘due process’ (...). (HC nº 94.016/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/09/2008, p. 27/02/2009). 3. A medida também se mostra adequada pelo fato de ter como finalidade assegurar, diante das adstritas peculiaridades do caso concreto, o direito de entrada no País, pois, por óbvio, em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão. 4. A decisão cujos efeitos se busca revigorar não violou o princípio da separação dos poderes, no que ponderadas, com equilíbrio, as normas em conflito. 5. A demora exacerbada para emissão de visto às menores haitianas viola, na via direta, o direito de entrada no país (liberdade de locomoção) e, de maneira indireta, os direitos do imigrante à reunião familiar e à acolhida humanitária, bem assim colide com a proteção conferida pelo arcabouço normativo pátrio à família e, com absoluta prioridade, às crianças e aos adolescentes (Arts. 1º, inc. III, 4º, incs. II e IX, 226 e 227, da CRFB; e arts. 3º, incs. I, VI, VIII, XII, XV, XVII, XVIII, e 4º, incs. I e III, da Lei nº 13.445, de 2017). 6. Ordem concedida, de ofício, a fim de restabelecer a tutela de urgência proferida em primeira instância” (DJe 11.11.2022).



    Na mesma linha, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.482.690, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial e autorizar o ingresso imediato de menor haitiano no território brasileiro, sem a necessidade de apresentação do visto correspondente, sob os seguintes fundamentos: 



    “No caso dos autos, trata-se de pedido formulado por pai já residente no Brasil, em favor do filho e da companheira residentes no Haiti e cujos pedidos de visto ainda não foram objeto de análise pelo Poder Executivo, motivo pelo qual o ingresso neste país vem sendo obstado.



    Ao analisar as normas internacionais sobre refugiados, Guido Soares constata ‘a face verdadeiramente intrusiva’ das normas contidas na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967, cujos princípios foram internalizados pela Lei 9.474/97. Ressalta que referidas normas, ao obrigarem os Estados a conferir direitos especiais aos refugiados nos respectivos ordenamentos jurídicos nacionais, instituindo regime jurídico claramente diferenciado daquele conferido aos estrangeiros com residência permanente ou que postulam um visto de entrada, dão um bom exemplo daquilo que se tem denominado globalização vertical. 



    Em razão da natureza humanitária da pretensão e das peculiaridades existentes no caso narrado, notadamente quanto à presença de menor interessado no ingresso no Brasil, concluo que o caso atrai a necessidade de se analisar a questão à luz de outros princípios constitucionais, especialmente os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade da proteção conferidos à criança e ao adolescente.



    Efetivamente, questões burocráticas e de organização dos órgãos administrativos no tratamento da situação de calamidade pública vivenciada no Haiti não podem servir de impedimento para o exercício de garantias fundamentais asseguradas pelos princípios mencionados, especialmente considerando-se a situação de pessoa em desenvolvimento dos menores e a relevância do convívio familiar para a concretização desse processo. 



    No ponto, registro ainda a existência de vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a admitir a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando diante de grave violação a garantias fundamentais.



    No caso, a ausência de um posicionamento do Poder Público quanto à possibilidade de concessão do visto pleiteado, que se insere em um contexto de política de Estado a fim de realizar o acolhimento das pessoas vítimas do estado de calamidade presenciada no Haiti, associado à gravidade de se manter o menor interessado distante de seu genitor, atrai a necessidade de se flexibilizar a competência do Poder Executivo na análise do pedido de autorização para ingresso sem a necessidade do visto” (DJe 19.4.2024).



    Na mesma linha, por exemplo, em processo semelhante ao presente, foi proferida decisão monocrática no Recurso Extraordinário n. 1.489.789/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2024. 



    Assim, comprova-se a desconformidade do acórdão recorrido com a legislação vigente e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    10. São fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro a cidadania e a dignidade da pessoa humana, consagrados nos incs. II e III do art. 1º da Constituição da República.



    Flávia Piovesan ensina que essa previsão constitucional traduz “o encontro do princípio do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais, fazendo-se claro que os direitos fundamentais são um elemento básico para a realização do princípio democrático, tendo em vista que exercem uma função democratizadora” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 85-86).



    Ao tratar da força normativa do princípio fundamental da dignidade humana, Paulo Bonavides leciona: 



    “Sua densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, portanto, máxima, e se houver reconhecidamente um princípio supremo no trono da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro senão aquele em que todos os ângulos éticos da personalidade se acham consubstanciados” (BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 233).



    A dignidade da pessoa humana é tida como super princípio constitucional, por ser o elemento fundante da ordem constitucionalizada posta na base do sistema. 



    Sobre a constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana, em artigo publicado na Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos em 2001, revela-se:



    “A constitucionalização do princípio da dignidade da pessoa humana não retrata apenas uma modificação parcial dos textos fundamentais dos Estados contemporâneos. Antes, traduz-se ali um novo momento do conteúdo do Direito, o qual tem a sua vertente no valor supremo da pessoa humana, considerada em sua dignidade incontornável, inquestionável e impositiva, e uma nova concepção de Constituição, pois a partir do acolhimento daquele valor tornado princípio em seu sistema de normas fundamentais, mudou-se o modelo jurídico-constitucional que passa, então, de um paradigma de preceitos, antes vigente, para um figurino normativo de princípios” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. “O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social”. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Vol. 2, n. 2., 2001. p. 55).



    11. Para concretizar os direitos fundamentais reconhecidos pelo constituinte como de aplicação imediata no § 1º do art. 5º da Constituição da República, o Brasil ratificou diversos Tratados Internacionais, entre eles, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 24.9.1990.



    Ao ratificar essa Convenção, os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de discriminação e assegurar-lhe assistência apropriada, garantindo prioritariamente o interesse maior da criança:



    “Artigo 1



    Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.



    Artigo 2



    1. Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais.



    2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas ou das crenças de seus pais, representantes legais ou familiares.



    Artigo 3



    1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.



    2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas. 



    (...) Artigo 4 



    Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, os Estados Partes adotarão essas medidas utilizando ao máximo os recursos disponíveis e, quando necessário, dentro de um quadro de cooperação internacional. (...) 



    Artigo 9



    1. Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos específicos, por exemplo, nos casos em que a criança sofre maus tratos ou descuido por parte de seus pais ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser tomada a respeito do local da residência da criança.



    2. Caso seja adotado qualquer procedimento em conformidade com o estipulado no parágrafo 1 do presente artigo, todas as partes interessadas terão a oportunidade de participar e de manifestar suas opiniões.



    3. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. (...)



    Artigo 10



    1. De acordo com a obrigação dos Estados Partes estipulada no parágrafo 1 do Artigo 9, toda solicitação apresentada por uma criança, ou por seus pais, para ingressar ou sair de um Estado Parte com vistas à reunião da família, deverá ser atendida pelos Estados Partes de forma positiva, humanitária e rápida. Os Estados Partes assegurarão, ainda, que a apresentação de tal solicitação não acarretará consequências adversas para os solicitantes ou para seus familiares”.



    12. Na espécie, o menor haitiano, com treze anos de idade quando da impetração do mandado de segurança na origem, pretende permissão para juntar-se aos pais, residentes em solo brasileiro, ao argumento de inviabilidade de obtenção de visto humanitário na representação diplomática no Haiti, por alegadas dificuldades operacionais. 



    O Procurador-Geral da República manifestou-se favorável à pretensão do recorrente, nestes termos:



    “15. A relevância do tem